Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720352-36.2023.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: RAFAEL SIQUEIRA RODRIGUES ANDRADE DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra a r. sentença exarada no ID 77976419, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de conhecimento proposta por RAFAEL SIQUEIRA RODRIGUES ANDRADE, para decretar a resolução do contrato de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes, por culpa exclusiva da empresa apelante. Por conseguinte, a empresa apelante foi condenada na obrigação de restituir ao apelado a importância de R$ 32.029,71 (trinta e dois mil, vinte e nove reais e setenta e um centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, bem como ao pagamento da multa prevista contratualmente, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor total a ser restituído ao apelado, totalizando a importância de R$ 640,59 (seiscentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), corrigida monetariamente a partir do pagamento de cada parcela. No recurso de apelação interposto no ID 77976426, a empresa apelante postulou a concessão da gratuidade de justiça e, quanto ao mérito, a reforma da r. sentença, para que a condenação fique limitada aos valores cujo pagamento esteja efetivamente comprovado nos autos. No exercício do Juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse elementos probatórios para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 78069198). A apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 78497272). Esta Relatoria, na decisão exarada sob o ID 78539032, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela apelante e, ato contínuo, determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o do Código de Processo Civil. O prazo para recolhimento do preparo transcorreu sem que o apelante procedesse ao cumprimento da diligência (ID 79064911). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 77976426 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a apelante deixou de recolher o preparo recursal, após ter sido intimada acerca do indeferimento da gratuidade de justiça requerida em sede recursal (ID 78663610/78663611). Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A apelante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada sob o ID 79064911. Nesse contexto, tenho que o transcurso in albis do prazo assinalado para recolhimento de preparo recursal caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento da apelação cível interposta. Assim, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 2016278, 0728143-46.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Com fundamento no § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 12:30:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora